Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-81.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. COISA JULGADA. PEDIDO DIVERSO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. SERASA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente do STJ
2. Afasta-se a alegação de coisa julgada quando ausente pelo menos um de seus três requisitos: identidade de partes, causa de pedir e pedido.
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
4. Sem os requisitos legais, a repetição do indébito, quando houver irregularidade na cobrança, deve ocorrer de forma simples.
5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
6.O CPC, art. 85, § 2o estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.
7. Da leitura do dispositivo, observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa somente será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.